Tribunal: TJBA
Processo: 0000388-05.2010.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0000388-05.2010.8.05.0270 COMARCA DE ORIGEM: UTINGA PROCESSO DE 1.° GRAU: 0000388-05.2010.8.05.0270 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): DANIEL MEIRELES ABERCEB APELADOS: ASPIRANTE SANTANA DE SOUZA E EDINALDO SANTANA DE SOUZA ADVOGADOS: EDUARDO MOTA DE MACEDO E EVERTON DE SOUSA VIEGAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. QUESITO GENÉRICO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE TESE DE CLEMÊNCIA REGISTRADA EM ATA. CONTRADIÇÃO LÓGICA ENTRE O RECONHECIMENTO DA AUTORIA E A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. LIMITES À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Utinga que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu Aspirante Santana de Souza e Edinaldo Santana de Souza da imputação do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), requerendo a anulação do julgamento por entender que a decisão absolutória foi manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a absolvição dos acusados encontra amparo razoável no conjunto probatório produzido nos autos ou se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e (ii) estabelecer se a absolvição de Edinaldo Santana de Souza, após o reconhecimento da autoria pelo Conselho de Sentença, caracteriza contradição apta a justificar a anulação do julgamento e a submissão dos acusados a novo Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A soberania dos veredictos não possui caráter absoluto e admite controle jurisdicional excepcional quando a decisão do Conselho de Sentença se revela manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que se determina novo julgamento sem substituição do veredicto popular. 4. A absolvição fundada em quesito genérico exige compatibilidade com as teses defensivas efetivamente sustentadas em plenário e registradas em ata, não sendo imune ao controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP. 5. A inexistência de tese autônoma de clemência registrada em ata afasta a incidência da ressalva reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1087 da Repercussão Geral. 6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos elementos periciais constantes dos autos, especialmente pelo laudo de necropsia que atestou a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 7. O depoimento testemunhal produzido sob contraditório, as declarações extrajudiciais dos acusados e os elementos periciais apresentam convergência e coerência quanto à dinâmica do crime e à participação dos recorridos. 8. A ausência de apreensão da arma de fogo, de exame residuográfico ou de testemunha ocular não impede o reconhecimento da suficiência probatória quando outros elementos de prova convergem de forma harmônica para a autoria delitiva. 9. O reconhecimento da autoria de Edinaldo Santana de Souza pelo Conselho de Sentença, seguido de sua absolvição mediante quesito genérico, configura contradição lógica relevante diante da inexistência de tese defensiva de clemência ou de causa excludente extraível dos autos. 10. A absolvição de Aspirante Santana de Souza também se mostra dissociada do conjunto probatório, uma vez que os elementos produzidos apontam de forma convergente para sua participação na execução do homicídio. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A absolvição fundada em quesito genérico pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos e desacompanhada de tese de clemência regularmente registrada em ata. 2. O reconhecimento da autoria pelo Conselho de Sentença seguido de absolvição genérica, sem suporte em tese defensiva compatível, configura contradição apta a ensejar novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A soberania dos veredictos não impede o controle recursal excepcional previsto no art. 593, III, “d”, do CPP. 4. A cassação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos não substitui o veredicto popular, impondo apenas a realização de novo Júri. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 483, § 2º; CPP, art. 593, III, “d”, e § 3º; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8º, nº 2, “h”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 146672, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/08/2020; STF, Tema 1087 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp n. 2.625.598/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2025, DJEN 08/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0000388-05.2010.8.05.0270, da comarca de Utinga, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e apelados Aspirante Santana de Souza e Edinaldo Santana de Souza. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000388-05.2010.8.05.0270)